Tribunal: TJES
Processo: 5003025-46.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003025-46.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: VICENTINA VIEIRA BARCELOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação envolvendo contrato bancário com assinatura impugnada pelo consumidor, julgou o mérito sem a realização de perícia grafotécnica requerida pelo banco, sob fundamento de preclusão temporal, indeferindo a prova técnica pleiteada na contestação e reiterada após o saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, sob alegação de preclusão temporal, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o prazo para requerimento/realização da prova pericial possui natureza dilatória, admitindo flexibilização quando a prova é essencial ao deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061/STJ (REsp 1.758.244/MG).

A perícia grafotécnica constitui meio de prova adequado e, em regra, indispensável para aferir a autenticidade de assinaturas controvertidas, especialmente quando o consumidor nega a contratação.

O banco requer a prova pericial desde a contestação, momento processual oportuno, e reitera o pedido após o saneamento, evidenciando interesse na produção da prova e ausência de inércia.

O prazo para a prática de atos relacionados à prova pericial possui natureza dilatória, admitindo flexibilização, não sendo razoável reconhecer preclusão automática quando inexistente prejuízo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

O rigor formal na decretação de preclusão, sem demonstração de prejuízo, contraria a função social do processo e a busca da verdade real, conforme orientação do STJ.

O indeferimento da perícia grafotécnica, quando essencial à verificação do fato constitutivo controvertido, impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a ausência de perícia grafotécnica em casos de impugnação de assinatura enseja a anulação da sentença para reabertura da instrução.

A ausência da prova técnica compromete a formação do convencimento judicial sobre a autenticidade da contratação, tornando prematuro o julgamento de mérito e prejudicando a análise das demais matérias recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, sendo a perícia grafotécnica meio adequado para esse fim. 2. O prazo relacionado à produção de prova pericial possui natureza dilatória, admitindo flexibilização quando ausente prejuízo e evidenciada a essencialidade da prova. 3. O indeferimento de perícia grafotécnica indispensável à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, princípios da ampla defesa e do contraditório; princípio da instrumentalidade das formas.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.758.244/MG (Tema 1061); STJ, AgRg no AREsp 520.640/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2015; TJES, APC 0001108-47.2021.8.08.0061, 1ª Câmara Cível, Rel. Janete Vargas Simões, j. 29.02.2024; TJES, APC 0000379-78.2021.8.08.0042, 1ª Câmara Cível, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003025-46.2025.8.08.0038

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

APELADA:
VICENTINA VIEIRA BARCELOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, a controvérsia central reside na alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo banco
após o prazo deferido na decisão de saneamento
.

Pois bem.

Como é cediço, o Tema 1061/STJ, consolidado no julgamento do REsp 1.758.244/MG, estabelece que, em se tratando de contrato bancário com assinatura impugnada pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

A perícia grafotécnica constitui o meio de prova técnico e adequado para esse fim, especialmente quando os contratos apresentam sinal gráfico questionado pela parte consumidora, que nega a contratação.

Na espécie, o banco requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica ainda na contestação, como meio de se desincumbir do ônus probatório que lhe é atribuído pelo Tema 1061/STJ.

Ademais, após a decisão de saneamento, ID 18704388, o banco requerido reiterou o pedido de realização de prova pericial após o decurso do prazo, consoante petição de ID 18704391.

Assim, na r. sentença, o d. Juízo indeferiu a prova sob o argumento de preclusão temporal (certidão Id
18704390
).

Todavia,
o prazo em comento possui natureza dilatória e não peremptória, sendo cabível a sua dilação, conforme entendimento do
e. Superior Tribunal de Justiça:

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento jurisprudencial de não ser razoável declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a parte depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal que não atende à função social do processo.
2. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, não deve ser declarada nulidade sem que dela decorra prejuízo à parte. 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp n. 520.640/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 26/5/2015.)

Não se quer dizer, com isso, que a prova pericial não possa ser declarada preclusa em caso de recalcitrância da parte em não se desincumbir de seu
múnus
, mas, sim, que o prazo, em determinadas circunstâncias, pode ser prorrogado.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de perícia constou da peça contestatória, no momento processual adequado, sendo tempestivo. A preclusão invocada não se sustenta diante da essencialidade da prova para o deslinde da causa, pois a controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas é o ponto central da lide.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que o indeferimento de perícia grafotécnica, quando necessária para aferir a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para a realização da prova.

Nesse sentido: APC 0001108-47.2021.8.08.0061, 1ª Câmara Cível, Rel. Janete Vargas Simões, j. 29/02/2024; APC 0000379-78.2021.8.08.0042, 1ª Câmara Cível, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 10/07/2023. Em ambos os precedentes, a anulação se deu justamente porque a prova pericial era indispensável à formação do convencimento do juízo sobre a regularidade da contratação.

Assim, a sentença que julgou o mérito sem a produção da prova técnica essencial, indeferida irregularmente sob o pretexto de preclusão, deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia grafotécnica e, após, prolatado novo julgamento. A análise dos demais pontos do recurso — prescrição, danos morais, repetição de indébito, compensação e índices de atualização — resta prejudicada, porquanto dependem do desfecho da prova pericial e da conclusão acerca da autenticidade ou não das assinaturas.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de perícia grafotécnica, conforme requerido pelo recorrente, e subsequente rejulgamento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.